Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-94.2019.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. CONSERTO DO MOTOR. ABATIMENTO DO PREÇO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de abatimento do preço em razão da compra de veículo usado que apresentou defeito no dia seguinte à tradição. Recurso do autor visando a procedência dos pedidos.
2 – Vício Redibitório. Na forma do art. 441 e 442 do Código Civil, “a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.” No presente caso, no dia seguinte à tradição do veículo, o autor percebeu um barulho proveniente da hélice da ventoinha do radiador que estava encostando em outras partes do motor, de forma que levou o veículo à oficina mecânica, onde foi constatado que o motor precisava passar por uma retífica (substituição de peças), bem como que havia um “gato” na cebolinha de óleo para que a luz não acendesse no painel (depoimento da testemunha ID. 16372234, mecânico que realizou o conserto do veículo adquirido pelo autor). O defeito existia antes da tradição, que justifica o pedido de abatimento do preço do veículo pelos danos decorrentes do vício redibitório. Ainda que o comprador que adquire veículo usado deva previamente submeter o bem a análise de profissional habilitado, no presente caso o vício se tornou imperceptível diante do aparente funcionamento do motor. Caracterizado, portanto, o vício redibitório.
3 – Abatimento do preço. Na forma do art. 442 do Código Civil, “Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar abatimento no preço.”. Caracterizada a existência de vício redibitório, cabível o abatimento do preço do veículo. Para arbitrar o abatimento não se pode considerar todas as peças e serviços realizados no veículo, mas tão somente aqueles relacionados diretamente com o vício oculto (defeito no motor). Os serviços de polimento (ID. 16371679 - Pág. 7), alinhamento geral e troca de para choque, ID. 16371679, pág. 12, faróis, capa e grade, ID. 16371679 - Pág. 14, tampa do óleo do motor, ID.16371679, Pág. 13, bronzina e retentor já adquiridos conforme notas fiscais emitidas em 19/07/2019 (ID. 16371679 - Pág. 15), ID. 16371679 - Pág. 9, kit de embreagem e kit estabilizador dianteiro, bem como os de ID. 16371679 - Pág. 8, 9, que contém itens de consumo pessoal como água, doces e cervejas não guardam relação com o defeito no motor. Ao contrário são itens que normalmente são examinados pelo comprador de veículo usado. Examinados tais elementos, fixa-se a redução de preço em R$ 4.000,00, valor que se aproxima das despesas tidas pelo autor com a retificação do motor, em que também se leva em consideração a renovação, que aumenta a vida útil do veículo. O valor deverá ser devolvido acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que resta comprovada a existência de vício, qual seja, 04/07/2019. Sentença que se reforma para o fim de julgar procedentes, em parte, os pedidos do autor, e condenar o réu ao pagamento de R$4.000,00 a título de abatimento do preço. Esse valor deve ser atualizado desde a data do negócio e acrescido de juros de mora desde a citação.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L